Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-58.2023.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-58.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAIZA SOUZA FERNANDES - CPF: 061.496.151-38 (APELADO), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

TAIZA SOUZA FERNANDES
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PARCELAS ADIMPLIDAS ANTES DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu o protesto indevido de parcelas de financiamento quitadas anteriormente à data do registro, condenando a instituição financeira à exclusão do protesto, à restituição do valor de R$ 611,39 e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da instituição financeira ao manter protesto após o pagamento da dívida;

(
ii
) saber se é devida indenização por dano moral diante do protesto indevido;

(
iii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O protesto foi registrado após o pagamento integral das parcelas cobradas, conforme comprovado nos autos, configurando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a falha do serviço.

5. O protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido, por gerar automaticamente prejuízo à honra e à imagem do consumidor.

6. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por protesto indevido efetuado após o adimplemento da obrigação pelo consumidor.

2. O protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
, sendo dispensada a prova do abalo sofrido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a indevida inscrição em protesto do nome da parte autora. Na oportunidade, o banco apelante foi condenado ao pagamento do valor de R$ 611,39 (seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão do protesto efetuado mesmo após o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita
.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3.
Da impugnação ao valor fixado a título de danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
324528900
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
TAIZA SOUZA FERNANDES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a indevida inscrição em protesto do nome da parte autora. Na oportunidade, o banco apelante foi condenado ao pagamento do valor de R$ 611,39 (seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em
razão do protesto efetuado mesmo após o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Ressai dos autos,
que a instituição financeira apelante protocolou protesto em desfavor da parte requerente, sob a alegação de inadimplemento de prestações a partir da parcela de número 7 (sete), com vencimento em 15/09/2022. Referido protesto foi protocolado em 20/12/2022.

Contudo,
compulsando os autos, constata-se que as mencionadas parcelas já estavam devidamente adimplidas pelo consumidor na data da protocolização do protesto
,
conforme se depreende do documento acostado sob o ID 324528862 – p. 2
:

Dessa forma, entendo que a tese jurídica sustentada pela parte recorrente não merece acolhimento, uma vez que restou evidenciada a deficiência na prestação do serviço pela instituição financeira apelante, tendo em vista que ficou comprovado nos autos o protesto indevido de parcelas relativas a financiamento de veículo, as quais, contudo, já haviam sido quitadas antes do protocolo do referido protesto
.

Assim, entendo que deve ser mantida a responsabilidade indenizatória atribuída à parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, observa-se que o referido apelante ajuizou ação de busca e apreensão
(no. 1000292-02.2023.8.11.0059)
fundada no protesto indevido, o que reforça a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Portanto, entendo que a conduta da
requerida
configura ato civilmente ilícito, consubstanciado em negligência, uma vez que não adotou as diligências necessárias para evitar o protesto indevido contra seu cliente.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que se refere ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do protesto indevido, uma vez que as prestações apontadas como inadimplidas já haviam sido devidamente quitadas pelo consumidor. Ao proceder ao protesto nessas condições, a instituição financeira assumiu o risco de impor restrição creditícia indevida, motivo pelo qual é devida a correspondente indenização por danos morais.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o
ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que o protocolo indevido de protesto, gera o chamado “dano moral puro”, dispensando a prova de sua ocorrência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) (grifo nosso)

Portanto, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela concessionária apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia estabelecida atende, a um só tempo, ao binômio que rege a reparação dos danos morais — a justa compensação pelo abalo sofrido e o caráter pedagógico da condenação — sem olvidar das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Trata-se de montante que cumpre a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que proporciona à parte lesada compensação compatível com a intensidade do constrangimento experimentado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
,
na integralidade, a sentença
objrugada
.

Em face do que dispõe o §11o, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais, em face da parte apelante, para o importe de 17% (dezessete por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025